Tribunal: TJSP
Processo: 0011943-68.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado. Aplicação da pena. Pena-base. Circunstâncias judiciais. Praticado o furto mediante duas circunstâncias qualificadoras, faz-se admissível acréscimo de um sexto sobre o mínimo legal para estimativa da pena-base, quando do exame das circunstâncias judiciais que, nessa medida, se mostram mais reprováveis.